Tribunal: TJMT
Processo: 0015738-97.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015738-97.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILTON CAMPOS ARRUDA - CPF: 078.310.721-87 (APELADO), ADOLFO GONCALVES MARTINS FILHO - CPF: 442.332.138-68 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), VALDIRENE GRAMELICKI LOPES RAMOS - CPF: 420.436.461-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL ANTERIOR À SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA OS ACLARATÓRIOS SEM ENFRENTAR ARGUMENTO RELEVANTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, §1o, IV, DO CPC. RECONHECIMENTO DO VÍCIO SEM ANULAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR ÍNFIMO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO EXEQUENDO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. DESBLOQUEIO DO NUMERÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos de declaração opostos pela executada em execução por título executivo extrajudicial, na qual o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e no Provimento n. 84/2014 da CGJ/MT, diante da ausência de bens ou ativos aptos à satisfação do crédito. Nos embargos de declaração, a executada sustentou omissão quanto à existência de bloqueio judicial anterior à sentença, no valor de R$ 296,85, alegando tratar-se de verba de natureza alimentar decorrente de sua atividade profissional. Os
aclaratórios
foram rejeitados sob fundamento genérico de inexistência de vícios na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeitou os embargos de declaração padece de deficiência de fundamentação por não enfrentar a alegação de bloqueio judicial anterior à sentença extintiva; (
ii
) estabelecer se a existência desse bloqueio judicial de pequeno valor impede a manutenção da extinção da execução ou autoriza providência diversa no processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
art
. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixa de enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

4.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos acerca do cabimento dos aclaratórios, sem examinar especificamente a alegação de existência de bloqueio judicial anterior à sentença extintiva, o que caracteriza deficiência de fundamentação.

5.
A constatação desse vício não impõe a anulação da decisão quando a controvérsia estiver suficientemente delineada nos autos, sendo possível o imediato julgamento pelo tribunal, nos termos do
art
. 1.013, §3o, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo.

6.
Embora tenha sido realizado bloqueio judicial no valor de R$ 296,85 antes da prolação da sentença, tal quantia revela-se manifestamente diminuta em relação ao crédito executado, no valor de R$ 7.000,00, não sendo apta a alterar o quadro de inviabilidade prática de satisfação do crédito que motivou a extinção da execução.

7.
A alegação de que o valor bloqueado possui natureza alimentar não foi acompanhada de documentação capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a origem da verba, ônus que incumbe à parte que invoca a impenhorabilidade, nos termos do
art
. 373, I, do CPC.

8.
O recurso foi interposto exclusivamente pela executada, sendo vedado ao tribunal proferir decisão que resulte em situação mais gravosa à recorrente, em observância ao princípio da proibição da
reformatio
in
pejus
, especialmente porque o exequente não requereu levantamento da quantia bloqueada nem interpôs recurso contra a sentença extintiva.

9.
Mantida a extinção da execução, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção da constrição judicial, pois os atos executivos pressupõem a existência de processo executivo em curso, devendo ser determinado o desbloqueio do numerário com restituição à executada.

10.
A assistência da parte pela
Defensoria
Pública gera presunção relativa de
hipossuficiência
econômica, autorizando a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do
art
. 99, §3o, do CPC.

11.
A majoração de honorários recursais pressupõe a prévia fixação de honorários na instância de origem, o que não ocorreu no caso concreto, nos termos do
art
. 85, §11, do CPC
e à
luz do princípio da causalidade, não é cabível impor ao exequente o pagamento de honorários
sucumbenciais

quando a extinção da execução decorre da inexistência de bens penhoráveis da executada, circunstância que não pode ser imputada ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita embargos de declaração sem enfrentar argumento relevante deduzido pela parte apresenta deficiência de fundamentação, nos termos do
art
. 489, §1o, IV, do CPC.

Reconhecida a deficiência de fundamentação, é possível o julgamento imediato da controvérsia pelo tribunal quando a causa estiver madura, nos termos do
art
. 1.013, §3o, do CPC.

A existência de bloqueio judicial de valor ínfimo em relação ao crédito executado não impede a extinção da execução fundada na ausência de bens penhoráveis.

Mantida a extinção da execução e inexistindo recurso do exequente, deve ser determinado o desbloqueio de valores constritos quando o recurso for interposto exclusivamente pela executada, em respeito ao princípio da proibição da
reformatio
in
pejus
.

À luz do princípio da causalidade, não se mostra cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários
advocatícios
quando a extinção da execução decorre da inexistência de bens do devedor aptos à satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 485, IV; 489, §1o, IV; 833, IV; 1.013, §3o; 1.022; 85, §11; 99, §3o.

R E L A T Ó R I O

RAC
0015738-97.2015.8.11.0041

VALDIRENE GRAMELICKI LOPES RAMOS

X
MILTON CAMPOS ARRUDA

RELATÓRIO

Eminentes
P
ares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por VALDIRENE GRAMELICKI LOPES RAMOS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução por Título Executivo Extrajudicial
(Proc. no
0015738-97.2015.8.11.0041
)
ajuizada por MILTON CAMPOS ARRUDA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e no Provimento n. 84/2014 da CGJ/MT, ao fundamento de que, malgrado as diligências realizadas, não foram localizados bens ou ativos em nome da executada aptos à satisfação do crédito, determinando, ainda, a expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente (ID 348709996).

Irresignada, a executada opôs embargos de declaração, nos quais sustentou, em síntese, a existência de omissão na sentença extintiva, ao argumento de que, em data anterior à sua prolação, já havia sido efetivado bloqueio judicial no importe de R$ 296,85, referente ao mesmo processo, circunstância que afastaria a premissa de inexistência absoluta de ativos, além de afirmar que tal quantia possuiria natureza alimentar, por decorrer de sua atividade profissional como manicure. Ao final, requereu o saneamento da omissão apontada, com o reconhecimento da existência do bloqueio e a preservação da extinção do processo, em razão da impenhorabilidade do numerário constrito (
Id. 348710354
).

Sobreveio sentença rejeitando os
aclaratórios
, ao fundamento de que a decisão embargada não continha omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se o juízo a transcrever o art. 1.022 do CPC, o art. 489, § 1o, do mesmo diploma, bem como precedentes genéricos acerca do cabimento dos embargos declaratórios, concluindo pela inexistência dos vícios apontados e advertindo a parte quanto às penalidades previstas nos
arts
. 1.026 e 81 do Código de Processo Civil (348710357).

Em suas razões recursais
(ID 348710359)
, a parte apelante alega, em suma, que a sentença que rejeitou os embargos de declaração é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, porquanto deixou de enfrentar argumento relevante
deduzido pela recorrente, qual seja, a existência de bloqueio judicial anterior à sentença extintiva, circunstância apta, em tese, a infirmar a conclusão adotada de inexistência de ativos.

Sustenta, ainda, que a extinção da execução foi prematura e decorrente de aplicação incorreta do Provimento n. 84/2014 da CGJ/MT, defendendo que, na hipótese de não localização de bens, a providência adequada seria a suspensão do processo, e não sua extinção.

Aduz, também, que o numerário bloqueado possui natureza alimentar e, por isso, seria impenhorável.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença recorrida, com o regular prosseguimento do feito e apreciação da questão atinente ao bloqueio realizado, além da concessão da gratuidade da justiça e da condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Não
foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO
PRELIMINAR

(
DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
)

Eminentes pares:

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença que rejeitou os embargos de declaração, ao argumento de que o pronunciamento judicial teria sido proferido em afronta ao art. 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, porquanto deixou de enfrentar argumento relevante deduzido pela parte embargante.

Como relatado, a sentença originária extinguiu a execução por título executivo extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e no Provimento n. 84/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de inexistirem bens ou ativos em nome da executada aptos à satisfação do crédito.

Irresignada, a executada opôs embargos de declaração sustentando, em síntese, a existência de omissão na decisão extintiva, ao argumento de que, em momento anterior à prolação da sentença, teria sido efetivado bloqueio judicial de valores em sua conta bancária, circunstância que, em tese, infirmaria a premissa fática adotada pelo juízo de origem no sentido de inexistirem ativos constritos no processo.

Sobreveio decisão rejeitando os
aclaratórios
, sob o fundamento de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se o juízo a reproduzir o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a consignar, de forma genérica, que a decisão embargada se encontrava devidamente fundamentada.

A preliminar merece acolhida apenas em parte.

Com efeito, dispõe o art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso concreto, verifica-se que a parte embargante apontou questão objetiva e específica: a existência de bloqueio judicial realizado anteriormente à sentença extintiva, fato que, em tese, poderia comprometer a premissa fática adotada pelo juízo de origem ao consignar a inexistência de bens ou ativos passíveis de constrição.

Todavia, ao apreciar os embargos de declaração, o juízo singular não enfrentou de modo concreto a alegação apresentada, limitando-se a afirmar genericamente a inexistência de vícios na decisão embargada, sem examinar especificamente a circunstância apontada pela parte.

Tal forma de fundamentação revela-se insuficiente à luz do art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, porquanto deixa de enfrentar argumento potencialmente relevante ao deslinde da controvérsia, caracterizando deficiência de fundamentação do pronunciamento judicial.

Não obstante, o reconhecimento desse vício não conduz, no caso concreto, à anulação da decisão com retorno dos autos ao juízo de origem.

Isso porque a controvérsia devolvida a esta instância recursal encontra-se suficientemente delineada nos autos, prescindindo de dilação probatória ou de complementação instrutória, razão pela qual se mostra possível a apreciação direta da matéria por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, em prestígio aos princípios da celeridade, da economia processual e da duração razoável do processo.

Dessa forma, reconhece-se a deficiência de fundamentação da sentença que rejeitou os embargos de declaração, sem, contudo, decretar sua nulidade com devolução dos autos à origem, passando-se ao exame do mérito recursal.

Ante o exposto
,

ACOLHO PARCIALMENTE

a

preliminar apenas para reconhecer a deficiência de fundamentação da decisão recorrida, sem anular o julgado, aplicando-se a teoria da causa madura para apreciação imediata do mérito do recurso.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a necessidade, ou não, de reforma do provimento extintivo diante da existência de bloqueio judicial de pequeno valor realizado antes da prolação da sentença.

Como relatado,
n
a origem, trata-se de execução por título executivo extrajudicial proposta por Milton Campos Arruda em face de Valdirene
Gramelicki
Lopes Ramos, visando à satisfação de crédito representado por nota promissória no valor de R$ 7.000,00.

Após diligências destinadas à localização de bens da executada, o Juízo de primeiro grau concluiu pela inexistência de ativos passíveis de constrição e, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e no Provimento no 84/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, extinguiu a execução sem resolução do mérito, determinando a expedição de certidão de crédito em favor do exequente.

A apelante sustenta que a sentença partiu de premissa equivocada, pois, anteriormente à sua prolação, teria sido efetivado bloqueio judicial no importe de R$ 296,85 em sua conta bancária, circunstância que demonstraria a existência de ativo constrito no processo.

Com razão parcial.

De fato, os documentos juntados aos autos indicam que houve bloqueio judicial no valor de R$ 296,85 em data anterior à sentença extintiva
(Id.
348710355
e
34871035
6)
, o que evidencia que a afirmação de inexistência absoluta de ativos não corresponde integralmente à realidade processual.

Todavia, tal circunstância não se mostra suficiente para infirmar a conclusão adotada na sentença de extinção da execução.

Isso porque o valor constrito revela-se manifestamente diminuto em relação ao crédito exequendo, fixado em R$ 7.000,00, não sendo apto, sob perspectiva prática, a alterar o quadro de inviabilidade de satisfação do crédito que motivou a extinção do feito.

Além disso, a própria executada afirmou nos autos que a quantia bloqueada decorre de sua atividade profissional como manicure, sustentando tratar-se de verba de natureza alimentar e requerendo o respectivo desbloqueio com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Registre-se, contudo, que a alegação de natureza alimentar do valor não foi acompanhada de documentação apta a demonstrar de forma inequívoca a origem da verba, ônus que incumbia à parte que invoca a impenhorabilidade, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ainda assim, a inexistência de prova robusta acerca da origem da quantia não conduz à conclusão de que o bloqueio deva ser aproveitado em favor do exequente.

Isso porque o recurso em análise foi interposto exclusivamente pela executada, sendo vedado ao Tribunal proferir decisão que resulte em situação processual mais gravosa à recorrente, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Ademais, o exequente não formulou pedido de levantamento da quantia bloqueada e tampouco interpôs recurso visando à reforma da sentença extintiva.

Nesse contexto, admitir que o pequeno bloqueio existente impediria a extinção da execução ou autorizar o levantamento do valor em favor do credor implicaria atribuir consequência processual mais gravosa à parte recorrente, o que não se admite.

Por outro lado, uma vez mantida a extinção da execução, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção da constrição judicial, pois os atos executivos pressupõem a existência de processo executivo em curso.

Assim, considerando que

o valor bloqueado é diminuto
;

que
a própria executada postulou o seu desbloqueio
; que
o exequente não requereu levantamento da quantia
; e que
a execução permanece extinta,

mostra-se adequada a determinação de desbloqueio do numerário constrito, com a restituição do valor à executada.

No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifica-se que a parte apelante formulou requerimento nesse sentido ao longo da tramitação processual, sem que tenha havido apreciação expressa pelo juízo de origem.

Observa-se, ainda, que a recorrente
encontra-se
assistida pela Defensoria Pública do Estado, instituição cuja atuação pressupõe a hipossuficiência econômica da parte assistida, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto fático-processual e inexistindo elementos que infirmem a presunção legal de insuficiência de recursos, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à apelante.

No tocante ao pedido de condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios recursais, não merece acolhimento.

Isso porque a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução não arbitrou honorários advocatícios, circunstância que impede a majoração prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, a qual pressupõe a prévia fixação de verba honorária na instância de origem.

Além disso, a extinção da execução decorreu da ausência de localização de bens da executada aptos à satisfação do crédito, situação que não pode ser imputada à parte exequente.

Nessas hipóteses, à luz do princípio da causalidade, não se mostra juridicamente adequado impor ao credor o pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que o ajuizamento da execução decorreu da existência de título executivo válido e da necessidade de buscar judicialmente a satisfação do crédito.

Diante disso, rejeita-se o pedido de fixação de honorários advocatícios recursais em desfavor do apelado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação, apenas para determinar o desbloqueio do valor de R$ 296,85 constrito nos autos, com restituição do numerário à executada, mantida a sentença quanto à extinção da execução e aos demais termos.

Defiro à apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Rejeito o pedido de fixação de honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026